Tribunal: STF
Processo: MS 36654
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão com comando de afastamento da impetrante da interinidade da serventia de Serra do Navio/AP. Contraditório e ampla defesa. Garantias procedimentais cujo exercício foi assegurado no curso da impetração, enquanto suspensa, por força da medida liminar deferida, a eficácia do ato impugnado. Designação de filha da antiga titular para atuar como interina que, por incompatível com a vedação estatuída no art. 2º, § 2º, do Provimento nº 77/2018 do CNJ, resulta insubsistente. Preponderância dessa diretriz, haurida dos princípios da moralidade e da impessoalidade, sobre a regra veiculada no art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994. Precedentes. Denegação da ordem, com base no art. 205 do Regimento Interno do STF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, proferida nos autos do pedido de providências nº 0005318-61.2018.2.00.0000, que determinou o imediato afastamento da interina da serventia extrajudicial do Município de Serra do Navio/AP, Cláudia Eloiza Araújo Soares, ora impetrante.
    2. A impetrante narra que, desde 1968, sua genitora, Maria Izabel Araújo Silva, era titular do cartório único de Serra do Navio/AP. Consigna que foi nomeada oficiala substituta do referido cartório em novembro de 1992, tendo exercido essa função até o falecimento de sua mãe, a titular, ocorrido em janeiro de 2010. Após o óbito da titular, registra que, na condição de substituta mais antiga, foi designada, pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, interina da aludida serventia extrajudicial, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, situação que perdurou até o afastamento determinado pela autoridade apontada como coatora.
    3. No intuito de evidenciar ilegalidade e abuso de poder no ato apontado como coator, a peça de ingresso articula com: i) inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a determinação de afastamento foi proferida sem antes oportunizar a manifestação da impetrante, no curso do pedido de providências; ii) necessidade de preservar a continuidade da prestação do serviço público de notas e registros, em serventia extrajudicial que, pela baixa arrecadação, resulta pouco atrativa; iii) higidez do ato de designação para a interinidade, implementado com base no art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 e na condição de substituta mais antiga ostentada pela impetrante; e iv) inviabilidade de imediato provimento da serventia por titular concursado, uma vez que se encontra sub judice o atual certame para outorga de delegações, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Em abono das teses defendidas na inicial, foram invocados, além de precedentes desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a proteção conferida à boa-fé e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
    4. Por meio de decisão unipessoal publicada em 20.9.2019, deferi o pedido de medida liminar, “para suspender os efeitos da decisão impugnada, na parte em que determinou o imediato afastamento da impetrante da interinidade da serventia extrajudicial única do Município de Serra do Navio/AP”. Na oportunidade, registrei ser facultado à autoridade impetrada promover, desde logo, novo exame da situação concreta da impetrante, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 27), em que defendeu a possibilidade de revogação do ato de designação para a interinidade, de natureza precária, sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa e asseverou ser o afastamento da impetrante medida consentânea com os princípios da moralidade e da impessoalidade.
    6. Interposto agravo interno pela União (evento 33), contra a decisão em que deferi o pedido de medida liminar, a parte impetrante apresentou contrarrazões (evento 37).
    7. Em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros (evento 40), o Ministério Público opina pela denegação da segurança.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A alegação de ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa resulta superada, uma vez que, no curso da presente impetração, enquanto suspensos, por força da medida liminar deferida, os efeitos do ato impugnado, a impetrante teve ciência dos argumentos veiculados pelo Conselho Nacional de Justiça e a eles pôde se contrapor, em exercício voltado à defesa da higidez da manutenção de sua designação como interina do cartório único do Município de Serra do Navio/AP.
    2. Superada a configuração de prejuízo concreto, não há falar em nulidade, como indicam as ementas dos seguintes precedentes:
    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegação de descumprimento de decisão proferida no MS nº 2009.34.00.037833-8. Não ocorrência. Processo disciplinar. Comissão processante. Participação de servidor não estável. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Ministro de Estado da Justiça não fica impedido de julgar processo disciplinar em razão de decisão proferida em mandado de segurança impetrado perante o juízo de primeiro grau, uma vez que tal autoridade se submete a jurisdição distinta nessa espécie de demanda. No caso, ademais, o Ministro de Estado julgou o processo disciplinar em decisão publicada em 3/5/11, quando já havia sido denegada a ordem no mandamus em referência e cassada a decisão precária que impedia ao Diretor-Geral do DEPEN, a aplicação de penalidade aos impetrantes. 2. Não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de estabilidade de membro da comissão que, tendo adquirido estabilidade 15 dias após a instauração da comissão sindicante, não praticou ato de instrução processual antes disso. 3. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 35056 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018)
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no inc. IV do § 2º do art. 103-A da Constituição da República, não fica restrita aos fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Pública da Bahia). 3. O postulado do duplo grau de jurisdição garante a possibilidade de reexame integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 31199, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014)
    3. Verifico, ademais, que os contornos fáticos do caso são incontroversos. Não há dúvida de que a designação para a interinidade recaiu, na espécie, sobre filha da antiga titular da serventia extrajudicial, quadro incompatível com o art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ nº 77/2018, assim redigido:
    “Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.
    (…)
    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre parentes até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.”
    4. A diretriz veiculada no art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ nº 77/2018, diretamente haurida dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, autoriza o afastamento da regra estatuída no art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, dispositivo este que, recordo, ostenta a seguinte redação:
    “Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: 
    I – morte;
    (...)
    § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.”
    5. No caso em exame, não é possível desconsiderar que, enquanto viva, a antiga titular da serventia extrajudicial do Município de Serra do Navio/AP, mãe da impetrante viabilizou as condições para que a filha viesse a figurar como substituta mais antiga e, assim, pudesse ser, mais tarde, designada interina.
    6. A jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte admite a possibilidade de o CNJ editar ato endereçado a coibir o nepotismo e a conferir densidade aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Nesse rumo:
    EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo "direção" nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça. (ADC 12, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-01 PP-00011 RT v. 99, n. 893, 2010, p. 133-149)
    7. No mesmo sentido, e de modo mais específico, no aspecto decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso no MS nº 36.215:
    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que “[o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”
    8. Enfatizo, de mais a mais, que o ato de designação para a interinidade é marcado pelo caráter precário. O substituto interino deveria, em tese, permanecer nessa condição por apenas seis meses, tempo estipulado no art. 236, § 3º, da Magna Carta para a realização de concurso de provimento ou de remoção. Na espécie, contudo, a impetrante remanesce até hoje, inclusive por força da liminar deferida nesta impetração, à frente da serventia, como interina, muito embora o falecimento de sua mãe, antiga titular, tenha ocorrido há mais de dez anos.
    9. Sem prejuízo, portanto, da validade dos atos notariais e registrais praticados e da irrepetibilidade dos valores recebidos como decorrência da atuação como interina, deve ser afastada a designação precária da parte impetrante, à luz do art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ nº 77/2018, preceito que, em linha com precedente do Plenário desta Suprema Corte, confere densidade aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.
    10. Ante o exposto, com respaldo no art. 205 do RISTF, denego a segurança, revogo a medida liminar implementada e julgo prejudicado o agravo interno interposto pela União.
    Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora